Tribunal: STF
Processo: Pet 9958
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de procedimento instaurado para a análise da petição por meio da qual o investigado José Renan Vasconcellos Calheiros vem requerer a declaração de nulidade do indiciamento, sob a alegação de desconformidade do ato com a jurisprudência desta Corte.



    Sustenta, para o mister, “que o indiciamento de detentor de foro especial por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, que se trata do caso do ora Requerente, pela Polícia Judiciária, traduz-se em absoluta ilegalidade, revelando, assim, usurpação de competência desse Pretório Excelso. 



    Cita, em apoio ao pedido, o posicionamento assentado em Questão de Ordem, no INQ 2.411 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24.42008), o qual teria sido consolidado em julgamentos recentes.



    Relata, ademais, “o grave e manifesto constrangimento ilegal, de ordem irreparável, sofrido pelo Senador Renan Calheiros, com o ato perpetrado pela autoridade policial, isso porque inúmeras notícias jornalísticas foram veiculadas na imprensa, desde o dia 03.07.2021, dois dias após a juntada do Relatório Conclusivo nos autos, dando conta que o parlamentar foi indiciado pela PF” (e.Doc. 01, fl. 10).



    Em conclusão, formula os seguintes pedidos (e.Doc. 01, fl. 12): “a) seja declarada a nulidade do indiciamento formal promovido pela Policia Federal, nos autos do presente inquérito, em desfavor do Senador Renan Calheiros, conforme entendimento assentado por este Supremo Tribunal Federal, no Inquérito nº 2411/DF, Agravo Regimental na Reclamação nº 23.585/DF (caso Gleisi Helena Hoffmann), bem como da Reclamação nº 24.358/DF (caso Valdir Raupp); b) seja determinado à autoridade policial, de imediato e com a urgência que o caso reclama, a exclusão do nome do parlamentar do rol dos indiciados, já que restou demonstrado o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, não somente perante a opinião pública, com as inúmeras notícias jornalísticas que foram publicadas nos canais da imprensa destacados, como também em razão de anotação em seus registros policiais, acerca desse ato ilegítimo e desprovido de legalidade; c) seja remetido os autos ao Ministério Público Federal, para análise de eventual crime de abuso de autoridade perpetrado pelo Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini, diante do ato de indiciamento ilegal realizado”. 



    Oficiada, a autoridade policial explanou (fl. 1.474) que agiu com base na atribuição legal do indiciamento como ato privativo do Delegado de Polícia, pontuou, ainda, que "não houve tempo hábil de formalizar os indiciamentos, consistentes em elaboração do boletim de vida pregressa, elaboração do boletim de identificação criminal e expedição da folha de antecedentes criminais" . 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se no sentido de que a condução dos atos investigatórios nos procedimentos criminais sob a supervisão desta Corte "é de atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República sob a supervisão, quando demandar reserva de jurisdição, do Supremo Tribunal Federal, descabendo cogitar de qualquer ato da autoridade policial no que se refere a indiciamento" (fl. 1.486). Pondera, ao lado desse aspecto, "que apresentou parecer pela irrelevância da formalização do ato de indiciamento previsto na Lei n. 12.830/2013, nos autos da ADI 5.073 ". 



    No ponto relativo à configuração do crime de abuso de autoridade, a Procuradoria-Geral da República salienta "que, embora tenha havido ampla divulgação da notícia do indiciamento na imprensa e nas redes sociais, o certo é que, de acordo com a autoridade policial, sequer houve a formalização do ato de indiciamento" (fl. 1.489). Ainda assim, assere que "oficiará ao órgão do Ministério Público Federal com atribuição para apuração da notícia de violação à Lei n. 13.869/2019, pela suposta prática do crime de abuso de autoridade pelo Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini" (fl. 1.489). 



    2. Da pretensão acima sumariada, constato a superveniente perda de objeto.



    Relativamente ao item “a”, observo que a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento da investigação a que se relaciona os pedidos formulados pela defesa técnica, sob o fundamento de ausência de justa causa, mediante o parecer protocolado em 10.10.2022, registrado sob o n. 0079297/2022 (INQ 4.382).



    Desse modo, constato a perda superveniente do interesse de agir da pretensão defensiva, seja quanto à declaração de nulidade, seja no que concerne à exclusão do Requerente do rol de indiciados, tendo em vista a informação apresentada pelo Delegado de Polícia Federal, segundo a qual "não houve tempo hábil de formalizar os indiciamentos, consistentes em elaboração do boletim de vida pregressa, elaboração do boletim de identificação criminal e expedição da folha de antecedentes criminais" (e.Doc. 01, fl. 127). 



    Com efeito, de acordo com o disposto no art. 563 do CPP, não há declaração de nulidade se do ato impugnado não advier prejuízo concreto suportado pela parte. 



    No caso, a despeito de a Polícia Federal apontar o ora Requerente como provável autor dos fatos, o ato de indiciamento nem sequer foi concluído e tampouco produzirá efeito processual, diante da promoção de arquivamento por ausência de justa causa formulada nos autos do inquérito. 



    Do mesmo modo, quanto ao pedido de comunicação ao Ministério Público Federal “para análise de eventual crime de abuso de autoridade perpetrado pelo Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini, diante do ato de indiciamento ilegal realizado”, o pleito resta esvaziado diante do parecer em que a Procuradoria-Geral da República menciona que "oficiará ao órgão do Ministério Público Federal com atribuição para apuração da notícia de violação à Lei n. 13.869/2019, pela suposta prática do crime de abuso de autoridade pelo Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini".



    3. Pelo exposto, com supedâneo no art. 21, IX, do RISTF, declaro prejudicada a pretensão. Após a preclusão, arquivem-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente